Tribunal: TJBA
Processo: 8000048-22.2022.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000048-22.2022.8.05.0134 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDVANIA PEREIRA ALMEIDA Advogado(s): VALDEMIR ROCHA SANTOS, KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA BRAZ APELADO: MUNICIPIO DE ITUACU Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IRDR Nº 0000225-15.2017.8.05.0000. TESE VINCULANTE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR-15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. FATOS INCONTROVERSOS. DISPENSA DE PERÍCIA TÉCNICA. ARTIGO 374, INCISOS II E III, DO CPC. ATIVIDADE DE COLETA DE LIXO URBANO. ANEXO 14 DA NR-15. INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO CARACTERIZADA. LAUDO PERICIAL UNILATERAL. VALORAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A matéria relativa ao adicional de insalubridade de servidores públicos foi uniformizada por este Tribunal por meio do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, que fixou tese vinculante estabelecendo que, em não havendo regulamentação municipal, por sua desnecessidade ou por inércia do Poder Executivo, garante-se ao servidor o exame do seu direito em ação ordinária, com aplicação supletiva da regulamentação federal (NR 15 do Ministério do Trabalho). A tese do IRDR dispensa a elaboração de perícia quando o fato narrado na exordial ficar incontroverso, nos termos do artigo 374, incisos II e III, do CPC, ou estiver provado por outros meios de prova. A função de gari, que envolve a limpeza e varrição de logradouros públicos e a coleta de lixo urbano, caracteriza atividade insalubre em grau máximo, nos termos do Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho, que expressamente prevê como insalubre o trabalho com "lixo urbano (coleta e industrialização)". A natureza da atividade exercida pela servidora, consistente na coleta de lixo urbano, não foi efetivamente impugnada pelo ente municipal, tornando-se fato incontroverso nos autos, o que dispensa a realização de perícia técnica. O laudo pericial unilateral juntado pelo município, elaborado sem a participação da interessada, não tem o condão de afastar a caracterização da insalubridade quando a própria atividade desenvolvida está expressamente prevista na norma regulamentadora como insalubre em grau máximo. O julgador não está obrigado a acolher as conclusões de laudo pericial quando estas se mostram dissociadas da realidade fática ou da interpretação normativa aplicável, nos termos do artigo 479 do CPC, não configurando cerceamento de defesa a valoração fundamentada da prova. A ausência de regulamentação municipal específica não pode servir de escusa para o não pagamento de direito constitucionalmente assegurado, sob pena de se premiar a inércia do Poder Público em detrimento do servidor que labora em condições nocivas à saúde. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 8000048-22.2022.8.05.0134, da Comarca de Ituaçu, em que é agravante o MUNICÍPIO DE ITUAÇU e agravada EDVANIA PEREIRA ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .